Tribunal: TJES
Processo: 5003427-35.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-35.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIENE GODINHO PATROCINIO DE PAULA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS QUE ORIGINARAM AS INSCRIÇÕES RESTRITIVAS IMPUGNADAS. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A RELAÇÃO CONTRATUAL DIVERSA DAQUELA DISCUTIDA NOS AUTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCIENE GODINHO PATROCINIO DE PAULA
para confirmar a tutela de urgência concedida, declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença (ID 19842160) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais formulados para:
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando-a definitiva, e DETERMINAR que a Requerida promova a exclusão definitiva do nome da Requerente de todos os cadastros de restrição ao crédito (como SPC, SERASA, etc.) relativamente aos débitos identificados na petição inicial, caso a exclusão já não tenha sido efetivada ou tenha havido nova inclusão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 2.000,00 (dois mil reais);
DECLARAR
a inexistência do débito no valor total de R$ 313,44 (trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), referente aos 12 (doze) contratos descritos na petição inicial e que ensejaram a negativação do nome da Requerente, reconhecendo que a Requerente não possui qualquer obrigação de pagamento em relação a tais valores junto à Requerida;
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da presente sentença), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, em observância ao disposto nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 19842164) sustentando,
em síntese, a legitimidade da negativação, ao argumento de que a recorrida manteve vínculo contratual com a concessionária, tendo figurado como titular de unidade consumidora localizada no Município de Piúma/ES, bem como celebrado acordo de parcelamento referente a faturas inadimplidas. Aduz inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, a sentença recorrida não merece reparo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade dos débitos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e, por consequência, à existência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora impugnou especificamente doze registros de negativação lançados em seu nome, referentes a débitos com vencimentos entre novembro de 2020 e novembro de 2021, incluídos nos cadastros restritivos em setembro de 2025.

Por sua vez, a recorrente apresentou documentação relativa à unidade consumidora nº 425792, situada no Município de Piúma/ES, alegando que a autora teria figurado como titular da referida instalação entre agosto de 2018 e outubro de 2019, bem como celebrado acordo de parcelamento em novembro de 2019, referente a faturas vencidas entre abril e outubro daquele mesmo ano.

Todavia, conforme corretamente consignado na sentença, os documentos apresentados pela recorrente não guardam correspondência com os débitos especificamente impugnados na presente demanda. Com efeito, a documentação defensiva refere-se a período anterior ao das cobranças questionadas e não demonstra a origem dos débitos que ensejaram as inscrições restritivas combatidas pela autora.

Além disso, merece destaque o fato de que o extrato de negativação juntado aos autos indica como endereço de origem das inscrições a cidade de São Paulo/SP, ao passo que os documentos apresentados pela concessionária fazem referência a unidade consumidora situada em Piúma/ES, circunstância que reforça a ausência de vinculação entre os débitos discutidos na presente ação e a relação contratual invocada pela recorrente.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera alegação de existência de vínculo contratual pretérito para legitimar a negativação impugnada, especialmente quando ausente prova concreta de que os débitos inscritos derivam efetivamente da relação jurídica apontada pela concessionária.
Portanto, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança que originou as inscrições restritivas objeto da demanda.

Reconhecida a ilicitude da negativação, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo suportado. Quanto ao valor arbitrado, verifica-se que a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua modificação.

Somado a isso, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, segundo o qual:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)